Tribunal: STF
Processo: Rcl 68581
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato do Relator do REsp nº 2.060.133 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de violação à ADI 7032.



    O reclamante alega, em síntese, que: 



    “a decisão reclamada, proferida no RESP 2060133 - MG (2023/0088238-1), dispensou a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira do sentenciado, declarando extinta a sua punibilidade mesmo sem o pagamento da pena de multa por mera presunção de hipossuficiência em razão dele ter sido assistido pela Defensoria Pública”(grifo do original)  



    Ao final, requer,



    “a) O conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, já que cabível, adequada e tempestiva, pois proposta contra decisão não transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça no Resp 2074523-MG, que viola frontalmente a ADI n.º 7.032; 



    b) A livre distribuição da presente reclamação, nos termos do art. 988, §3º do CPC e art. 70, §1º do RISTF; 



    c) A requisição de informações ao Ministro Relator da decisão impugnada, no prazo de 10 (dez)



    d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal; 



    e) A intimação do interessado Luciano Germano dos Santos para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias; 



    f) Ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI n.º 7.032 (art. 103, I, “l”, da CR; art. 992, do CPC; art. 161, III, do RISTF).”



    Em 28 de maio de 2024, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade reclamada.(doc. 18)



    É o relatório. Decido.



     A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:  



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Na espécie, o reclamante alega que o Superior Tribunal de Justiça contrariou a decisão proferida no julgamento da ADI nº 7.032, Relator o Ministro Flávio Dino, ao manter  decisão que declarou extinta a punibilidade da beneficiário pelo cumprimento integral da reprimenda, apesar do inadimplemento da pena de multa. 



    Ao julgar a ADI nº 7.032/DF, este Supremo Tribunal decidiu:   



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, ‘c’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, ‘c’, da Constituição da República. 



    2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal. 



    3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. 



    4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada” (ADI n. 7.032, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 12.4.2024, grifamos).  



    Ao proferir o ato reclamado, o Relator do REsp nº 2.060.133/MG assentou: 



    A individualização da pena (prevista no art. 5°, XLVI, da CF) ocorre tanto na fase do conhecimento, como durante a fase de seu cumprimento. A multa aplicada ao condenado, prevista no tipo incriminador, tem natureza de pena e desempenha papel de prevenção geral e retribuição dos delitos, mas, após o resgate da sanção privativa de liberdade (ou restritiva de direitos), o inadimplemento de seu valor não obsta a extinção da punibilidade se justificado pela declaração de hipossuficiência, documento com presunção legal de veracidade, apto a comprovar pobreza. O ônus de demonstrar a falsidade da afirmação e a ocultação de patrimônio é do Ministério Público, com exclusividade.(edoc. 9)



    Como se pode observar, o STJ entendeu ser o sentenciado hipossuficiente, mediante declaração respectiva com presunção de veracidade, cabendo ao Ministério Público demonstrar a falsidade da afirmação. 



    Com base nesse entendimento, chancelou decisão do TJMG no Agravo em Execução Penal n. 1.0024.11.090885-2/001 no qual ratificada a extinção da punibilidade do beneficiário, em razão de ter cumprido integralmente a pena. 



    Cumpre ressaltar que, no julgamento da ADI nº 7.032/DF, este Supremo Tribunal não adentrou na discussão sobre quais critérios devem ou não serem adotados pela autoridade judiciária competente para determinar a viabilidade do pagamento da pena de multa. 



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (ADI nº 7032). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 68.006, Rel. Min. Cármén Lucia, DJe de 14/05/2024; Rcl 68.008, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/06/2024; Rcl 68.225, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 21/05/2024.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente